Tribunal: TJSP
Processo: 2143184-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Agravante acometida de fibrose pulmonar idiopática. Pretensão de fornecimento do medicamento indicado na inicial. Laudo médico juntado aos autos que não preenche o requisito da comprovação da imprescindibilidade e necessidade do medicamento por meio de laudo fundamentado e circunstanciado, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA. Agravante acometida de fibrose pulmonar idiopática. Pretensão de fornecimento do medicamento indicado na inicial. Laudo médico juntado aos autos que não preenche o requisito da comprovação da imprescindibilidade e necessidade do medicamento por meio de laudo fundamentado e circunstanciado, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, do REsp. 1.657.156/RJ. Circunstância que justifica o indeferimento da tutela de urgência. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143184-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRACI LUIZA
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143184-82.2020.8.26.0000 -Voto no 581/20
2
VOTO No 581/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143184-82.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: IRACI LUIZA CARDOSO
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ:
OTAVIO TIOITI TOKUDA
TUTELA ANTECIPADA. Agravante acometida de fibrose
pulmonar idiopática. Pretensão de fornecimento do medicamento
indicado na inicial. Laudo médico juntado aos autos que não
preenche o requisito da comprovação da imprescindibilidade e
necessidade do medicamento por meio de laudo fundamentado e
circunstanciado, conforme o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, do REsp.
1.657.156/RJ. Circunstância que justifica o indeferimento da tutela
de urgência. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de São Paulo,
indeferiu antecipação de tutela pleiteada pela agravante, acometida de fibrose
pulmonar idiopática, para determinar o fornecimento do medicamento indicado na
inicial.
A agravante alega que o pedido está fundado nas normas
constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à
saúde. Afirma que o medicamento postulado é imprescindível ao tratamento da
doença que a acomete. Assevera que os outros medicamentos utilizados não
apresentaram resposta. Argumenta que seu estado de saúde é frágil. Pede o
provimento do recurso para que seja concedida a tutela antecipada.
É O RELATÓRIO.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A Reforma
do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145), a
antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143184-82.2020.8.26.0000 -Voto no 581/20
3
probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas
situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil, o
seguinte: “A primeira delas sugere o requisito do periculum in mora, ordinariamente
posto em relação à tutela cautelar. Reside no 'fundado receito de dano irreparável
ou de difícil reparação' (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o processo
revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que o direito
possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em conta
as necessidades do litigante, privado de bem a que provavelmente tem direito e
sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para
obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o
seu direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado
a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará
em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque
não lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de
existência do direito do autor há de influir nesse juízo certamente.” (p. 145). Tal
ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente
ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso em exame, o grau de probabilidade, nesta fase do
procedimento, não é suficiente para a concessão da tutela. Em que pese a gravidade
do quadro de saúde da agravante, não há nos autos elementos suficientes para, em
sede de cognição sumária, embasar conclusão no sentido de que o tratamento
pleiteado é imprescindível e não pode ser prestado pelas tecnologias já incorporadas
ao Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 19-M da Lei no 8.080/1990
(acrescido pela Lei no 12.401/2011). Os relatórios médicos de fls. 28 e 61 não
indicam a impossibilidade de tratamento com as alternativas terapêuticas
disponíveis no SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143184-82.2020.8.26.0000 -Voto no 581/20
4
Nos termos do que ficou decidido em sede de recurso repetitivo
pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.657.156/RJ), a obrigação do Poder
Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos administrativos para
disponibilização pelo SUS está condicionada à demonstração da incapacidade
financeira para custear o tratamento, ao registro do medicamento na ANVISA e, por
fim, à comprovação da necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como da
impossibilidade de utilização da alternativa terapêutica fornecida pelo SUS.
Ocorre que não está demonstrado, ao menos nessa fase de cognição
sumária, a impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas fornecidas pelo
SUS.
Por essas razões, entendo que a decisão agravada deve ser mantida,
sem prejuízo de que, com o amadurecimento da discussão entre as partes e a vinda
de novos elementos aos autos, a necessidade da medida possa ser reexaminada.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR